Tribunal: TJPA
Processo: 0813484-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813484-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813484-53.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Carlos Benjamin de Souza Goncalves (OAB/Pa nº 22.897)

IMPETRADO: Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém

PACIENTE:
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ALEGAÇÃO DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO

NÃO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART.33. DA LEI Nº 11.343/2006) EM RELAÇÃO À SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL NOS AUTOS Nº 0013989-71.2017.8.14.0015 – DENEGADO – inexistente qualquer constrangimento causado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que a pretensão veiculada não é pertinente à atuação do juízo da execução penal, a quem compete o fiel cumprimento do título exequendo, devendo o mérito da sentença condenatória ser debatido nos autos do recurso de apelação, que se encontra sob apreciação da 3ª Turma de Direito Penal – WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e denegar a ordem pleiteada
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária de 2022 do Plenário Virtual da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 01 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14h do dia 03 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia
Bezerra
Junior.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Carlos Benjamin de Souza Goncalves (OAB/Pa nº 22.897), em favor de
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém.

Narra o impetrante que a paciente se encontra recolhida no Centro de Recuperação Feminina – CRF, no município de Ananindeua, conforme o processo de execução penal nº 0018789-51.2017.8.14.040, em trâmite perante o juízo inquinado coator, aduzindo que este lhe impõe
constrangimento ilegal consistente no não reconhecimento, de ofício, pelo juízo da execução da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
(§4º, art.33. da Lei nº 11.343/2006) em relação a sentença condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal nos autos nº 0013989-71.2017.8.14.0015.

Requer a concessão de liminar no presente writ para reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (§4º, art.33. da Lei nº 11.343/2006) em relação a sentença condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal nos autos nº 0013989-71.2017.8.14.0015, com consequente progressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto, com substituição da custódia por medidas cautelares não prisionais, inclusive o monitoramento eletrônico, com revogação em definitivo da custódia por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório,
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante alega estar a paciente sujeita a
constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém
em razão do referido juízo, ao analisar e indeferir seu pedido de concessão de prisão domiciliar por possuir filho menor de doze anos,
não ter reconhecido, de ofício, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
(§4º, art.33. da Lei nº 11.343/2006) em relação a sentença condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal nos autos nº 0013989-71.2017.8.14.0015,
pretensão que não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, constata-se que, restando a competência do Juízo da Execução claramente delimitada na Lei nº 7.210/1984, a Lei de Execuções Penais
, não há amparo legal à pretensão de modificação, de ofício, do mérito da sentença condenatória pelo juízo da execução penal
, mormente enquanto pendente de julgamento o competente recurso de apelação na ação penal originária, como na hipótese, na qual o apelo atualmente encontra-se sob apreciação da 3ª Turma de Direito Penal,
competindo ao Juízo da Execução Penal apenas o fiel cumprimento do título exequendo
, pelo que inexistente qualquer constrangimento ilegal causado por ato da autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido:

TJPE:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NÃO RECONHECIMENTO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DE APELAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO DA PENA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS
PARA MODIFICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO ALCANÇADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -
Se o agravante cumpre provisoriamente a pena imposta em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, eventual modificação da sentença condenatória e a apreciação acerca do cabimento ou não da causa de diminuição prevista § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06 deve ocorrer por ocasião do julgamento do apelo apresentado pelo agravante no processo-crime originário, ressentindo-se, portanto, o juiz das execuções penais de competência para a análise do pleito, por não se tratar de aplicação de lei posterior mais benéfica, a teor do art. 66, inciso I, da LEP
. 2 - Tendo o agravante sido condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, enquanto não houver modificação da decisão condenatória perante a instância recursal, para que obtenha a progressão de regime, faz-se necessário o cumprimento de, pelo menos, 2/5 (dois quintos) da pena aplicada, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com redação anterior à vigência da Lei nº. 13.694/2019. 3 - Se o agravante não alcançou o requisito temporal, o qual se implementará apenas em 08/12/2020, fica vedada a progressão de regime prisional, devendo ser confirmada a decisão agravada. 4 - Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido à unanimidade.

(TJ-PE - EP: 5403970 PE, Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 04/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2020)

TJMG
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE FIXOU O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Hipótese em que a sentença exequenda condenou o agente pelo cometimento de dois delitos distintos, tendo fixado o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, contra o que não se insurgiu a defesa. 2.
Em sede de execução penal, deve-se dar fiel cumprimento ao título exequendo
, pelo que a modificação do regime prisional fixado não se mostra viável, sob pena de desrespeito à coisa julgada material. 3. Negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AGEPN: 10672180187169001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 24/06/0019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Portanto, conclui-se ser claramente incabível a pretensão veiculada no presente
writ
, uma vez que não demonstrado qualquer constrangimento ilegal causado por ato da autoridade inquinada coatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/02/2022